Tribunal: TJMT
Processo: 1021767-65.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021767-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), REGIS MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 703.218.099-04 (AGRAVANTE), AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 11.378.077/0001-16 (AGRAVADO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO E PENHORA DE GRÃOS DE SOJA – PRODUTO DE SOJA VINCULADO À CEDULA DE PRODUTO RURAL- IMPENHORABILIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE RISCO DE ESVAZIAMENTO DA GARANTIA - ARRESTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I- O arresto se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal.

II-
In casu
, inexistem elementos que conduzam à conclusão de que os grãos futuramente arrestados prejudicariam no total dos oferecidos em garantia à CPR, situação que melhor garante o adimplemento do executado frente a sua obrigação. Não há demonstração segura e convincente de que o Agravante não disponha da quantidade de produto o suficiente para liquidar o débito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1021767-65.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: REGIS MARCELO SAPIAGINSKI

AGRAVADO: AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGIS MARCELO SAPIAGINSKI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001135-46.2019.8.11.0078 de Cautelar de Arresto nº 1001409-75.2018.8.11.0003, ajuizada por
AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP
,
em que se deferiu a medida liminar de arresto

e determinou a expedição de mandado, objetivando o arresto, penhora e remoção de grãos de soja, localizados nas Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, situadas na zona rural do município de Sapezal/MT, com matrículas nº 420, 421, 422, 423 e 8.089 do CRI local, até o limite do valor da execução de R$ 106.345,39 (cento e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), o qual convertido pela cotação de soja de saca de 60 Kg chega-se ao montante de 681 sacas de soja de 60Kg (ID nº 70601952 - págs. 1 a 4).

Aponta que o arresto recaiu em produto soja em grãos, da safra 2021/2022, ainda em fase de tratos culturais, com colheita prevista para fevereiro de 2022, com lastro em Cédula de Produto Rural (CPR), onde a Legislação proíbe este procedimento, pois que o penhor de safra está devidamente registrado.

Sustenta que a legislação proíbe o arresto de soja em grãos, gravada de penhor agrícola, com lastro em Cédula de Produto Rural - CPR, devidamente registrada, citando para tanto o disposto no artigo 18, § 2°, da Lei n° 492/1937 e o artigo 18 da Lei n° 8.929/1994.

Aduz que o arresto, penhora e remoção de grãos, deferido pelo Juízo
a quo
, como forma de garantir os autos do processo de execução, compromete a entrega de grãos, garantidos por meio de penhor agrícola e também, compromete o pagamento do débito do contrato de arrendamento.

Requerem a concessão da tutela de urgência, para que seja concedido a suspensão da decisão que determinou o arresto dos produtos vinculados à Cédula de Produto Rural. No mérito, postulam pelo provimento do recurso, com o fito anular o ato jurídico em espécie, de pronto, invalidando o ato de constrição do arresto no volume de soja de 681 (seiscentos e oitenta e um) sacas de soja de 60 kg cada uma (Id. nº 111708493 - págs. 1 a 13).

A medida liminar foi indeferida (ID nº 112705499 - págs. 1-4).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas (ID nº

116333454 - págs. 1-4).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REGIS MARCELO SAPIAGINSKI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001135-46.2019.8.11.0078 de Cautelar de Arresto nº 1001409-75.2018.8.11.0003, ajuizada por
AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP,
em que se deferiu a medida liminar de arresto e determinou a expedição de mandado, objetivando o arresto, penhora e remoção de grãos de soja, localizados nas Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, situadas na zona rural do município de Sapezal/MT, com matrículas nº 420, 421, 422, 423 e 8.089 do CRI local, até o limite do valor da execução de R$ 106.345,39 (cento e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), o qual convertido pela cotação de soja de saca de 60 Kg chega-se ao montante de 681 sacas de soja de 60Kg (ID nº 70601952 - págs. 1 a 4).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo de instrumento é adequado, tempestivo, preparado e encontra-se corretamente formalizado, devendo ser conhecido.

O ponto nodal da controvérsia cinge na possibilidade de penhora de produto de soja gravado com penhor agrícola, por meio de CPR emitida pelo Agravante em favor de Amaggi Exportação e Exportação Ltda e Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda.

De acordo com o artigo 18 da Lei n.º 8.929/94, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente (Agravante/Executado), de modo que os bens objeto da constrição não podem ser penhorados:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Julgador concluiu que os grãos arrestados não comprometeriam a garantia ofertada na CPR. Eis o teor da decisão agravada:

“ (...) Especificamente sobre o pleito de arresto, verifico, por meio dos documentos que instruíram a inicial, que a exequente trouxe aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, na medida em que comprova a existência de contrato de Cédula de Produto Rural nº 2022-01-011-1-5480-5188 (ID.68241740) e contrato de Cédula de Produto Rural nº 002874/2021-16 (ID. 68241739) e de plantio da safra 2021/2022 pelo executado nas matrículas de ID’s. 68242141, 68242142, 68242143, 68242144 e 68242145.

De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado, haja vista que resta claro que se aproxima o período de colheita, cuja previsão seria no início de dezembro de 2021, de modo que, caso não seja deferida a medida pleiteada, os grãos em questão podem se esvair, impedindo a satisfação do débito existente.

Inobstante os referidos fundamentos, no caso em tela se verifica ainda que o executado, por intermédio da CPR n. 2022-01-011-1-5480-5188 (ID. 68241740), subscreveu à empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. 5.373.000 kgs (cinco milhões, trezentos e setenta e três mil quilos) de soja em grãos, totalizando 89.550 (oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta) sacas de 60 (sessenta) quilos, referente à safra 2021/2022.

Ainda no instrumento contratual, as partes entabularam que os grãos seriam depositados no armazém de propriedade da Amaggi Exporte e Import Ltda, localizado na Av. prefeito André Antônio Maggi, nº 259, Loteamento Cidezal I, neste município de Sapezal/MT. De igual modo, por meio da CPR n. 002874/2021-16, subscreveu à empresa AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA 493.560Kg (quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e sessenta quilos), equivalente a 8.226 sacas de 60 (sessenta) quilos, a serem depositados no mesmo local de entrega supracitado.

Nesse contexto, considerando o pleito de arresto de 681 sacas de soja de titularidade do executado nas fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori ou no armazém da Amaggi Ltda, verifica-se que inexistem elementos que conduzam à conclusão de que os grãos futuramente arrestados prejudicariam no total dos oferecidos em garantia à CPR, sobretudo, diante do valor do débito discutidos nos autos e o montante futuramente auferido pelo executado, o qual se demonstra substancialmente superior. Logo, o arresto levado à efeito nos autos não compromete a garantia ofertada.

Desta forma, entendo preenchidos os requisitos legais, devendo o arresto servir como substituição à penhora das margens da matrícula do bem imóvel.

POSTO ISSO, com base na motivação, DEFIRO o pedido do exequente de ID 68241730 e determino a expedição de mandado, objetivando o arresto, penhora e remoção de grãos de soja, localizados nas Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, situadas na zona rural do município de Sapezal/MT, com matrículas nº 420, 421, 422, 423 e 8.089 do CRI local, até o limite do valor da execução de R$ 106.345,39 (cento e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), o qual convertido pela cotação de soja de saca de 60 Kg chega-se ao montante de 681 sacas de soja de 60Kg.

Consigno que o arresto dos grãos deverá ser cumprido nos endereços: Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, respectivamente localizadas nos endereços sito à Rodovia MT 235 KM 120+95 KM A DIREITA, S/N, Zona Rural, CEP: 78365-000 e localizada no endereço sito à Rodovia MT 235, KM 120, entrando a direita, percorrer-se uma distância de 80km, ambas nesta cidade de Sapezal/MT.”
(ID nº 70601952 - págs. 1 a 5).

Neste aspecto, a decisão consignou que inexistem elementos que conduzam à conclusão de que os grãos futuramente arrestados prejudicariam no total dos oferecidos em garantia à CPR, situação que melhor garante o adimplemento do executado frente a sua obrigação. Não há demonstração segura e convincente de que o Agravante não disponha da quantidade de produto o suficiente para liquidar o débito.

Neste sentido, colaciono o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVADA. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade conferida pelo art. 69 do Decreto-lei n. 167/67
ao bem dado em garantia na cédula de crédito rural não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp 1470352 / SP 2014/0181086-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI (1149), Data do Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação: 01/10/2018, T4 - QUARTA TURMA).

Nota-se que no cumprimento do mandado, o oficial de justiça consignou que:

“ (...) Nesta data o Executado efetuou a colheita de 02 caminhões de soja. Esclareço que nesta mesma data compareceu na área de testes das máquina o advogado, Dr.º Fernando, e no decorrer da conversa informou que estariam contribuindo com o cumprimento da ordem de arresto, esclarecendo ainda, que não havia necessidade de preocupação,
tendo em vista que a família Sapiaginski possui aproximadamente 1990 hectares plantados e que da área que já estava colhendo (240 hectares), uma área de 40 ou 50 hectares seriam suficientes para atingir a quantia necessária para cumprimento da ordem de arresto
(...)”
(ID nº 116333455 - pág. 4 – destaquei).

Portanto, conclui-se que não se vislumbra a ocorrência de prejuízos a empresa Amaggi Exportação e Exportação Ltda e Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda. e, caso a dívida ainda exista, e não foi adimplida, e a credora da CPR pretenda garantir seu patrimônio, poderá ainda opor Embargos de Terceiro comprovando a inadimplência do Agravante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo inalterado o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022